Tribunal: TJMT
Processo: 1048885-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1048885-58.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: LAZARO VINICIUS ALVES FERNANDES
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca, ex vi do art. 86 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048885-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO VINICIUS ALVES FERNANDES - CPF: 022.404.741-81 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca,
ex vi
do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1048885-58.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

LAZARO VINICIUS ALVES FERNANDES

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LAZARO VINICIUS ALVES FERNANDES
contra v. acórdão desta Câmara (Id 57174458
)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo singular.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que
“
ao analisar o recurso interposto, restou evidenciado a falta de apreciação do pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 14.”
(sic).

Assevera que
o §14 do artigo 85 estabelece que
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”,
o que não se deve confundir com a sucumbência recíproca, aplicada ao autor, em vista do artigo 86 do CPC.

Menciona que a parte vencida é que deve arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, se este for vencedor da demanda, nos termos do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Contrarrazões no Id
58692453
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id

57174458, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– RECUSA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

A parte embargante defende em suas razões que houve omissão no acórdão embargado sob o argumento de que não foi apreciado o pedido de afastamento da compensação, como equivocadamente foi fixado na sentença e confirmado em sede recursal.

Revisitando os autos, entendo que merece acolhimento os embargos de declaração opostos pelo embargante, isso porque, de fato, o magistrado aplicou os honorários na forma de compensação, o que não é permitido, como se observa da parte dispositiva da sentença:

“(...) julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e condenou a requerida ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro (27/01/2019), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/2015,
sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, sendo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”

No caso de sucumbência parcial, é vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II – Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Diante disso, há vício a ser sanado no r. acórdão, de modo que se faz necessário rever a sentença de primeiro grau para excluir a

parte do dispositivo que menciona
“que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”
,
uma vez que,
como a sentença foi de parcial procedência, ao caso concreto deve ser aplicada a
sucumbência recíproca
, com manutenção dos honorários por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para o réu, restando suspensa a exigibilidade da parte autora em face da concessão da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020